Tribunal: TJSP
Processo: 2123301-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (PAGAMENTO A MENOR) - CLÁUSULA DE JUROS PÓS-FIXADOS COM BASE NO CDI – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – AMBIGUIDADE – PREVALÊNCIA DO VALOR NOMINAL DAS PARCELAS ESTABELECIDO EM PLANILHA – DÚVIDA INTERPRETATIVA RESOLVIDA EM FAVOR DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (PAGAMENTO A MENOR) - CLÁUSULA DE JUROS PÓS-FIXADOS COM BASE NO CDI – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – AMBIGUIDADE – PREVALÊNCIA DO VALOR NOMINAL DAS PARCELAS ESTABELECIDO EM PLANILHA – DÚVIDA INTERPRETATIVA RESOLVIDA EM FAVOR DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.